Tribunal: TJMT
Processo: 1025218-04.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025218-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCILENE FERNANDES DA GUIA - CPF: 823.830.731-72 (APELANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL” - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

3. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

4. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (AgRg no REsp 939242 / RS). No caso em tela, apesar de suscitar abusividades das taxas estipulas, deixou a parte autora de comprovar, por meio de documento idôneo, que as taxas estipuladas se mostram excessivas se comparadas à taxa média do mercado para a mesma operação à época.

5. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.º 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese.

6. Sentença mantida

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCILENE FERNANDES DA GUIA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária combinado com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” n.º
1025218-04.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, isentando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposta inépcia da inicial, alegando que “
a presente demanda foi instruída sem a apresentação da documentação indispensável a propositura da ação
”, pugnando pela extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ademais, defende haver ilegalidade no contrato pactuado, tendo em vista a ausência de informação da capitalização diária de juros aplicada pela instituição financeira, bem como abusividade da cláusula M do referido contrato, que apesar de pactuar, não informa as taxas praticadas.

Relata que “
existe uma necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
”.

Ainda, menciona que “
é imprescindível destacar ainda que a agravada se utiliza de cláusulas leoninas para subjugar o agravante pois torna quase imperceptível o abuso ao não informar o valor das taxas que incidiram diariamente, é tido como abusivo essa falta de informação
”.

Informa que “
não sabia que os juros eram diários pois não eram informados no contrato sendo certo de que foi vítima de um contrato totalmente abusivo e leonino, sem força jurídica e que deve ser desconsiderada
”.

Cita ser “
totalmente leonino o contrato acostado nos autos, visto que não atendeu às exigências legais, e, em especial por motivo de não ter sido informado acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas
”, encaixando-se perfeitamente nos moldes dos contratos de adesão.

Assim, considerando equivocada a decisão recorrida, pugna a autora pelo provimento de seu recurso.

A instituição bancária apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da sentença recorrida, aduzindo que “
os fatos apontados pela apelante não condizem com a realidade, tampouco ostentam qualquer possibilidade de procedência e reforma da demanda, tendo em vista que em nenhum momento restou demonstrada qualquer conduta ilegal ou condenável por parte da apelada
”.

Defende que eventual cobrança excessiva de juros somente é de ser considerada caso haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a de mercado para as operações da espécie, situação inocorrente na espécie e, “
havendo cláusula convencionada e estando as taxas pactuadas de acordo com os limites impostos pelo Conselho Monetário Nacional, não há que se falar em qualquer ilegalidade
”.

Ainda, expõe que, “
em que pese afirmar a apelante ser ilegal a capitalização de juros, pela ausência de previsão do método de amortização no contrato, nem ter sido informado se havia ou não juros capitalizados no financiamento, é importante salientar que, conforme o mais moderno entendimento jurisprudencial, não há necessidade de previsão expressa de capitalização, consoante Súmula 541 do STJ
”.

Por fim, requer a instituição bancária o desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária combinado com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” n.º 1025218-04.2023.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, isentando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora celebrou com a ré o Contrato n.º 540082970 (id. 188989185) para financiamento de veículo, sendo o valor total financiado de R$ 61.351,04 (sessenta e um mil trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.718,06 (mil setecentos e dezoito reais e seis centavos).

Verifica-se que foi acordado o custo efetivo total da operação (CET) de 2,50% como taxa de juros mensal e 35,16% como taxa de juros anual.

Considerando serem abusivas as taxas de juros pactuadas na avença, a incidência de capitalização mensal; bem como os encargos moratórios, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de ser declarada a abusividade contratual, ser revisto o contrato pactuado bem como indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, eis que entendeu inexistir abusividade no contrato avençado pelas partes; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente, no que tange à impugnação da ré quanto à gratuidade de justiça concedida à autora, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a instituição bancária documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

A apelante, apesar de requer seja configurada inépcia da inicial alegando que “
a presente demanda foi instruída sem a apresentação da documentação indispensável a propositura da ação
”, não indica qual seria a suposta documentação indispensável, sendo, portanto, afastado tal argumento.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Analisando detidamente os argumentos e provas apresentados pela parte autora, em especial o Contrato de Financiamento n.º 540082970, anexo à exordial (id. 188989185), verifica-se que restam claramente estipuladas as taxas de juros incidentes na contratação do empréstimo, sendo o custo efetivo total do contrato de 2,50% ao mês e 35,16% ao ano.

Em contrapartida, apesar de suscitar abusividades das taxas estipulas, deixou a parte autora de comprovar, por meio de documento idôneo, que as taxas estipuladas se mostram excessivas se comparadas à taxa média do mercado para a mesma operação à época.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Desse modo, considerando não ter restado comprovado pela autora que as taxas de juros estipuladas de 2,50% ao mês e 35,16% ao ano violam disposição legal ou são abusivas, estas devem prevalecer.

No que tange à capitalização dos juros, cumpre esclarecer que nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.º 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese.

Assim, de modo diverso ao entendido pela apelante, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento que apesar da necessidade de vir estabelecida de forma expressa e clara a pactuação mensal dos juros, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE PACTUAÇÃO. TESE CONTRÁRIA A POSICIONAMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada. 2. O Tribunal de origem entendeu insuficiente a instrução do feito para a análise da alegação da parte, registrando que ela não se utilizou dos expedientes processuais disponíveis para a comprovação de suas alegações. 3. Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça adotou, para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que "
A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
." (Segunda Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria, julgado em 27.6.2012). 4. A tese veiculada nas razões do recurso especial é de impossibilidade de cobrança do referido encargo, independentemente de pactuação, tese rechaçada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1814742/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

RECURSO REPETITIVO
. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM PEDIDOS REVISIONAIS E REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
-
TAXA ANUAL EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
-
LEGALIDADE
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PARCIALMENTE ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. 2. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. 3.
Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.º 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese
. 4. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil exige expressamente que o recurso de apelação contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Na hipótese, o pedido para que sejam confirmados os contratos celebrados como pactuados não foram conhecidos diante da afronta ao princípio da dialeticidade recursal. (TJMT - N.U 0004509-14.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Assim, como consta no contrato em apreço a pactuação do custo efetivo total da operação (CET) de 2,50% como taxa de juros mensal e 35,16% como taxa de juros anual, irrefutável é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, sendo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, legal a sua cobrança.

Ademais, não como a parte autora alegar desconhecimento acerca da capitalização dos juros estipulados eis que resta previsto na cláusula “M - Promessa de Pagamento” do referido pacto,
in verbis
(grifos nossos):

O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6),
acrescido dos juros remuneratórios
(item F.4),
capitalizados diariamente
.

Dessa forma, tem-se por legal as taxas de juros remuneratórios acordadas, capitalizados diariamente, conforme estipuladas no contrato.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024